Tribunal: TJSP
Processo: 2081409-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e omissão – Inexistência – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Manifestação de mero inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito da matéria abordada para fins de prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e omissão – Inexistência – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Manifestação de mero inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito da matéria abordada para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

Embargos rejeitados.